Tribunal: TJMT
Processo: 1019010-30.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019010-30.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO HENRIQUE RORATO GUEDES DE MENDONCA - CPF: 031.310.511-16 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE RORATO GUEDES DE MENDONCA - CPF: 031.310.511-16 (IMPETRANTE), WANDERSON LOPES CANCADO - CPF: 017.690.661-44 (PACIENTE), 1. Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL MACEDO DA SILVA - CPF: 052.212.243-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 044.171.911-23 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – ALEGADO
EXCESSO DE PRAZO – DENÚNCIA OFERECIDA
–
INSURGÊNCIA PREJUDICADA –
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE –
DECISÃO FUNDAMENTADA
– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA
–
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE
– WRIT CONHECIDO EM PARTE E NESSA EXTENSÃO ORDEM DENEGADA.

Oferecida a denúncia,
estando em curso a ação penal,
fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

A análise da tese de negativa de autoria, por demandar incursão no conjunto fático-probatório, é incompatível na via eleita do
habeas corpus
.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do paciente
Wanderson Lopes Cançado
, que teria, em tese, praticado o crime de furto qualificado.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva do paciente
, sem que haja o ajuizamento da ação penal, principalmente porque não há qualquer complexidade nos autos.

Aduz que não justifica a manutenção da prisão, pois, o paciente vai residir na casa dos pais, tem ocupação lícita, que é primário, assim, não oferece risco à garantia da ordem pública.

Pede a concessão da ordem, determinando a revogação da prisão preventiva decretada nos autos n. 1017839-90.2023.8.11.0015, com a consequente expedição do Alvará de Soltura e a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (Id.

179176655).

O juízo a quo apresentou as informações pertinentes (Id. 179673150).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 182098193, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva do paciente
, sem que haja o ajuizamento da ação penal, principalmente porque não há qualquer complexidade nos autos.

Aduz que não justifica a manutenção da prisão, pois, o paciente vai residir na casa dos pais, tem ocupação lícita, que é primário, assim, não oferece risco à garantia da ordem pública.

Pede a concessão da ordem, determinando a revogação da prisão preventiva decretada nos autos n. 1017839-90.2023.8.11.0015, com a consequente expedição do Alvará de Soltura e a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A ordem merece ser denegada
.

Extrai-se do boletim de ocorrência, que nos dias 17/04/2023 e 20/04/2023, os técnicos da empresa AgroBaggio, relataram sobre o sumiço de uma chave de impacto de suas caixas de ferramentas, onde foi feita uma reunião interna para avisar que o fato seria investigado, com uso das câmeras para descobrir o autor do furto.

Consta ainda, que no mesmo dia 20/04/2023, um dos técnicos quando realizava uma revisão em uma máquina na oficina, deixou a chave de impacto sobre a mesa, e foi almoçar, e quando retornou, não encontrou mais a chave.

As câmeras de segurança foram revisadas, e nelas foi possível identificar uma pessoa desconhecida que teria ingressado nas instalações da empresa e subtraída um total de 05 chaves de impacto, sendo esta a mesma pessoa responsável por todas as ocorrências de furto.

Para fins de providência foi instaurado Inquérito Policial, onde a equipe de investigadores da DERF SINOP, elaborou o relatório de investigação Policial no 2023.13.44402 e indicou, com acentuado grau de certeza, o autor do presente delito como sendo Wanderson Lopes Cancado.

Na data de 05/07/2023 a Polícia Judiciária Civil representou pela decretação da prisão preventiva do investigado, o Ministério Público em 07/07/2023, manifestou-se favorável à representação da prisão, pois presente os requisitos, fundamentos e condições de admissibilidade da prisão processual (CPP, art. 312 e art. 313, I).

O juízo
a quo
em 18/07/2023, decretou a prisão preventiva do paciente, que foi preso em 01/08/2023.

O impetrante em 04/08/2023, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas, a qual foi indeferido pelo magistrado.

Pois bem.

Em que pese as alegações do impetrante, para que o excesso de prazo caracterize constrangimento ilegal, deve o mesmo ser injustificado, resultante da negligência ou displicência por parte do Juízo ou do Ministério Público, o que não ocorre na espécie, especialmente, por ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido que os prazos consignados na lei processual devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando cada caso e suas particularidades. Cito: HC n. 643.170/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 26/3/2021.

Além disso, constata-se que a denúncia já fora proposta em 21.08.2023 (Autos n. 1020055-24.2023.8.11.0015), sendo recebida em 22.08.2023, ficando superada a alegação de excesso de prazo para ajuizamento da ação penal.

A corroborar tal entendimento, trago decisão deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO QUALIFICADO PELA FRAUDE ELETRÔNICA E LAVAGEM DE DINHEIRO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA:
EXCESSO DE PRAZO – OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PEDIDO PREJUDICADO POR PERDA DE OBJETO – EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ACOLHIMENTO
– 2. PROPALADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PARCIAL PERTINÊNCIA – POSSIBILIDADE DE ACESSO ÀS DILIGÊNCIAS JÁ CONCLUÍDAS E DOCUMENTADAS, BEM COMO ÀS DECISÕES PROLATADAS QUE JÁ TENHAM SIDO CUMPRIDAS, RESSALVANDO O SIGILO DE EVENTUAIS DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS AINDA EM CURSO – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DOS PACIENTES PELO MODUS OPERANDI UTILIZADO E PELA PRÁTRICA REITERADA DAS CONDUTAS – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INOCÊNCIA – 4. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA, PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA. 1.
O oferecimento da denúncia prejudica o pedido de reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão da investigação criminal, por perda de objeto; e, por isso, autoriza a extinção parcial deste processo, sem resolução de mérito.
2. Não obstante a Súmula Vinculante n. 14 reconheça ser direito do advogado, no interesse no seu cliente, ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados, impõe-se registrar que tal prerrogativa sofre mitigações, porquanto existem diligências que devem ser sigilosas, sob risco de comprometimento do seu sucesso. 3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelos pacientes revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta dos crimes. Ademais, cumpre consignar que a prisão preventiva tem caráter cautelar/provisório, podendo ser decretada quando presentes os requisitos legais, motivo pelo qual não afronta o princípio da inocência. 4. Pedidos julgados parcialmente procedentes. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida.” (TJ-MT - HC: 10092912420238110000, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/05/2023)

Importante esclarecer, que o juízo de primeiro grau no dia 22/08/2023, em ofício n° 52/23 (informações em Habeas Corpus), apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a manutenção da prisão do paciente, nos seguintes termos:
“
No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de fundamento ensejador da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, em razão da periculosidade real do agente, constatada a partir do modus operandi supostamente utilizado para o cometimento do crime e do risco de reiteração delitiva verificado mediante os seus registros criminais anteriores. Assim, como se observa das peças carreadas nos autos, a gravidade da conduta esta revelada diante das circunstâncias em que foi desenvolvida a acao, uma vez que, em tese o representado, passando-se por funcionário da empresa vítima, adentrou no estabelecimento, subtraiu ferramentas do local, frisando que ele “utiliza fotos nas redes sociais vestindo uniforme da referida empresa” e “criou um endereço de e-mail similar ao e-mail funcional da empresa”, demonstrando, assim, maior ousadia criminosa, evidenciando sua periculosidade, de modo que a decretação da prisão preventiva e única medida cautelar capaz de resguardar a ordem pública.”

Assim, se a decisão descreve de maneira pormenorizada a gravidade do delito atribuído ao paciente e o
modus operandi
, a denotar o risco que a sua liberdade representa para a ordem pública, não há falar em ilegalidade do decreto preventivo e de sua manutenção.

Além disso a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, de modo a evitar a reiteração delitiva,

pois, o paciente está sendo processado por crime de furto, nos autos da acao penal n. 0017503-79.2018.8.11.0015, bem como, existem diversos registros de boletins de ocorrência em seu desfavor (2023.46822, 2023.145635, 2022.328192, 2022.193976, 2022.120095), por crimes da mesma natureza, tratando-se de pessoa propensa a prática de delitos patrimoniais.

Oportuno trazer o seguinte entendimento sedimentado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“Enunciado n. 6: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse mesmo sentido, manifestou o Duto Procurador de Justiça,
in verbis
:

“[...]
A luz dos motivos apresentados pela magistrada singular, e certo concluir que a prisão do paciente esta devidamente fundamentada, pois, como visto, seu estado de liberdade ocasiona verdadeiro
risco a ordem pública
, tanto pela
gravidade concreta do crime
– evidenciada, especialmente, na ousadia criminosa, uma vez que o increpado se passou por funcionário da empresa Agro Baggio, utilizando-se de uniforme e e-mail institucional falso, para furta-la – quanto pelo risco de reiteração delitiva – considerando que o paciente responde a outra Acao Penal pelo mesmo crime (furto) (Processo n.
0017503-79.2018.8.11.0015)
e possui vários registros de Boletins de Ocorrência em seu desfavor (
2023.46822, 2023.145635, 2022.328192, 2022.193976, 2022.120095). [...]”

A corroborar tal entendimento, trago à colação julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS – ENUNCIADOS N. 6 E 43 DO TJMT – PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Inviável a revogação da prisão preventiva quando amparada nos requisitos legais exigidos e fundamentada de forma idônea, com base em elementos concretos.
Discussões acerca da negativa de autoria são incompatíveis com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 43, TJMT).
O risco efetivo de reiteração delituosa é fundamento idôneo e apto a embasar a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (Enunciado n. 6, TJMT)
.” (TJ-MT - HC: 10191328220198110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 22/01/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/01/2020) (destaquei)

A propósito, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Sobre o assunto, vejamos precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE QUE, EM TESE, TINHA EM DEPÓSITO VEÍCULO PRODUTO DE CRIME – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA REFERENTE AO DELITO ANTECEDENTE – IRRELEVÂNCIA – ETAPA PERSECUTÓRIA EM QUE BASTA A ALUSÃO AO CRIME ORIGINAL – IMPROPRIEDADE DO WRIT PARA O ENFRENTAMENTO DE TESES CONCERNENTES AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IRRELEVÂNCIA – DISTINÇÃO ENTRE OS PROPÓSITOS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO PENA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. Não há falar em inocorrência de flagrante se o paciente é surpreendido, em tese, mantendo em depósito veículo produto de crime. Tratando-se de simples apuração do delito de receptação, a mera ausência do boletim de ocorrência referente ao crime antecedente não constitui ilegalidade, bastando a inequívoca alusão à infração penal original. Ademais, a via estreita do habeas corpus não se presta ao enfrentamento de questões afetas ao mérito da ação penal. Considera-se devidamente fundamentada a custódia cautelar quando decretada como garantia da ordem pública a fim de inibir a reiteração delitiva, concretamente evidenciada pelo histórico criminal do suspeito ou acusado. Meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto configurado o periculum libertatis, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.
Eventuais predicados pessoais favoráveis não se prestam a infirmar a necessidade da segregação provisória do agente, quando caracterizado o periculum libertatis
.” (N.U 1019048-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022) (destaquei)

Por fim,
destaque-se quea apreciação da negativa de autoria quanto aos delitos em tela, demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita do
habeas corpus
, no qual não se admite dilação probatória.

A propósito, eis o teor do Enunciado Orientativo nº 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

A corroborar tal entendimento, trago à colação julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E LESÃO CORPORAL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA –
DEMONSTRADO INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS – SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE – MODUS OPERANDI EMPREGADO
– PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A PRISÃO – ENUNCIADO N. 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Não há falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes de autoria, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 42, TJMT). Demonstrado o periculum libertatis em elementos do caso concreto, diante da gravidade do delito revelada pelo modus operandi empregado, que demonstra a elevada periculosidade do paciente, mostrando-se necessária a segregação até mesmo para garantir a integridade física e psicológica da vítima que é genitor do agente.
As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são garantidoras da concessão de liberdade provisória ao agente, mormente quando presentes os requisitos da prisão cautelar (Enunciado n. 43, TJMT).” (TJ-MT 10203533220218110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/01/2022) (destaquei)

Logo, não obstante as alegações do impetrante, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, quando a segregação se encontra fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, como é o caso dos autos.

Pelo exposto, motivada a indispensabilidade da prisão preventiva na correspondência com condição autorizadora do art. 312, do Código de Processo Penal, não caracteriza coação ilegal, observadas as peculiaridades do caso concreto, devendo ser mantida a segregação cautelar.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
conhecer em parte do writ
e nessa extensão
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023